Tribunal: STF
Processo: ARE 1311571
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO Execução Fiscal IPTU. Exceção de pré-executividade acolhida. Imunidade, nos termos do art. 150, VI, a da CF. Benefício extensível a sociedade de economia mista, prestadora de serviço público. Precedentes do STF e desta Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido”. (eDOC 10, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, VI, “a”, § 3º, e 173, § 2º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a parte recorrida não faz jus à imunidade, ao argumento de que possui lucro anual e não recebe recursos orçamentários para a manutenção de suas atividades, bem como cobra tarifa dos usuários, o que revela a natureza privada de suas atividades.
    Sustenta-se que o regime jurídico imposto às empresas públicas e sociedades de economia mista, equivalente ao das empresas privadas, já se encontra vigente em nosso ordenamento, uma vez que a Constituição assim o instituiu, sendo, portanto, inconstitucional norma em sentido contrário.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado por esta Corte, segundo o qual a imunidade recíproca se aplica ao patrimônio, renda ou serviços inerentes ao desempenho de atividades imanentes ao Estado, ainda que sejam executadas por sociedades de economia mista, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS. SERVIÇOS PÚBLICOS. TAFIFA COMO CONTRAPRESTAÇÃO DO USUÁRIO. 1. O exame do preenchimento dos requisitos para fazer jus à imunidade tributária recíproca cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 2. A cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição da República. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC”. (RE 1.152.681 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019) (Grifo nosso)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 150, VI, A, DA CF. PATRIMÔNIO, RENDA OU SERVIÇOS. ATIVIDADES IMANENTES AO ESTADO. EXECUÇÃO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA OU EMPRESAS PÚBLICAS. COBRANÇA DE TARIFAS COMO CONTRAPRESTAÇÃO. ABRANGÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    (…) III. A imunidade prevista no art. 150, VI, a, da Constituição se aplica ao patrimônio, renda ou serviços inerentes ao desempenho de atividades imanentes ao Estado, ainda que sejam executadas por sociedades de economia mista ou empresas públicas e independentemente da cobrança, por elas, de tarifas como contraprestação.
    IV. Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais dos § 2° e § 3° do mesmo artigo.
    V. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE n° 1051607/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2017).
    É oportuno observar, conforme mencionado na Contraminuta ao Agravo, apresentada pela COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ, que o serviço público prestado constitui-se em monopólio, consoante previsão da Constituição do Estado de São Paulo.
    Tal circunstância, a mim parece, atrai ainda jurisprudência desta Corte, a confirmar a aplicação da imunidade ao caso em exame, haja vista que o serviço é prestado com caráter de exclusividade. Extraio tal compreensão dos seguintes julgados: RE 1.094.036/SP e ARE 1.087.471/SP, ambos de relatoria do Ministro Edson Fachin, bem como do ARE 1.158.746, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 10, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente